Tribunal: STF
Processo: ARE 1350625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A controvérsia em relação à aplicabilidade do Novo Código Florestal a fatos pretéritos situa-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualifica-se como indireta ou reflexa. Precedentes.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.